Tribunal: TJDFT
Processo: 0000315-02.2018.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000315-02.2018.8.07.0010 CLASSE: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ROBERTO ALVES DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para apresentação das razões de apelação. Brasília, 30 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador